Tribunal: TJDFT
Processo: 0702017-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702017-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. D. B. S. AGRAVADO: A. M. B. R. C. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL S.A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, no cumprimento de sentença n. 0730702-15.2020.8.07.0001, proposto por ANTONIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID. 219473560 da origem): “O executado, após requerer o prazo de 05 dias para juntar o comprovante de comunicação ao órgão pagador para suspender os descontos, comparece em juízo para inovar no pedido, requerendo, agora, que o exequente comprove a não realização dos aludidos descontos. Indefiro o pedido, pois a determinação pretérita não foi atendida pelo executado. Ao exequente, para promover o andamento do processo, no prazo de 05 dias.” Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual foi determinado ao executado, ora agravante, que apresente o comprovante de comunicação ao órgão pagador do exequente/agravado, acerca da suspensão dos descontos relativos à contrato de empréstimo. Irresignado, o executado interpôs o presente recurso. Em suas razões recursais, alega que a operação aludida pelo agravado está regularmente liquidada, inexistindo cobrança por parte da instituição bancária, o que pode ser comprovado pela apresentação da folha de pagamento do exequente. Aduz que cabe ao empregador proceder com a desaverbação do contrato; e que não existe comprovante próprio desta comunicação. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada. Preparo satisfeito (ID. 68053970). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Da apurada análise dos autos, verifico que não estão presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo requestado. Veja-se. Pelo que consta da decisão recorrida, o Juízo a quo determinou que o banco executado comunique ao órgão empregador do exequente, que o contrato bancário (operação n. 303556964) foi liquidado, para que cessem os descontos das parcelas diretamente no seu contracheque. Nota-se que a decisão vergastada não impôs ao agravante a realização de qualquer ato impossível, bastando, para cumprimento da ordem judicial, que ele encaminhe, por qualquer meio cabível, a referida comunicação ao órgão público respectivo. Ademais, é certo que, efetivada a comunicação, o próprio órgão empregador poderá tomar as medidas cabíveis para a cessação dos descontos, auxiliando o agravante no cumprimento da decisão judicial. Caso isso não ocorra, o Juízo da execução poderá ordenar medidas em face do empregador para a regularização da situação. Portanto, não vislumbro qualquer impedimento ao cumprimento da ordem judicial, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso e inviabiliza a concessão do efeito suspensivo requestado. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de janeiro de 2025 17:46:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora